Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714490-22.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA APELADO: RAQUEL PADILHA AFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos por RAQUEL PADILHA AFONSO. No curso do processamento do recurso as partes noticiaram a realização de acordo, requerendo a sua homologação (ID 80010775), com a juntada do respectivo termo de transação (ID 80010774), bem como da procuração outorgada ao advogado constituído pela parte ré (ID 80000265), anteriormente assistida por curadoria especial exercida pela Defensoria Pública. Decido Como é cediço, cabe ao Relator homologar o pedido de homologação de acordo, conforme se infere do art. 87, X, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] X – homologar desistências e autocomposições das partes; (Alteração da numeração dada pela Emenda Regimental no 33, de 2025) Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes para que produza seus respectivos e jurídicos efeitos e JULGO PREJUDICADO o recurso. Intimem-se. Considerando que as partes renunciam expressamente o prazo recursal, adote a Secretaria as providências cabíveis, inclusive a retirada do feito da pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator